Tribunal: TJMT
Processo: 1010053-35.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010053-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GUANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.581.005/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para comprovação de protesto da CDA e tentativa de conciliação administrativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento diante da extinção superveniente da ação de origem em razão da homologação do pedido de desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem homologou o pedido de desistência da execução fiscal, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

4. A extinção da ação originária elimina os efeitos práticos da decisão agravada, configurando a perda superveniente do objeto do recurso.

5. O relator deve não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. O Regimento Interno do Tribunal autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de perda de objeto do recurso.

7. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a superveniência de sentença ou extinção do feito originário acarreta o prejuízo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. A extinção superveniente da ação originária por desistência implica a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado deve ser não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII; 932, III; Regimento Interno do Tribunal, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1025170-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.06.2024, DJE 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal nº 1001962-47.2026.8.11.0002, movida em desfavor de
GUANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, a qual determinou a emenda da petição inicial para comprovação da realização de protesto da Certidão de Dívida Ativa e da tentativa prévia de conciliação administrativa, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir, nos termos do Enunciado 2 da I Jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal (CNJ, 22/08/2025).

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (Id. 352167364).

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em consulta ao processo de origem, Execução Fiscal nº.
1001962-47.2026.8.11.0002
, constata-se que, na data de 31/03/2026, foi homologado o pedido de desistência da ação, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Neste contexto, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o provimento jurisdicional impugnado deixou de produzir efeitos práticos.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado, hipótese que se amolda ao caso em exame.

Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Em igual sentido, dispõe o art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal, ao autorizar o julgamento monocrático de recurso que haja perdido o objeto:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

[...]

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seuobjeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU ANTERIOR AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDADEOBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Em análise ao processo de origem, analisar o processo de origem, verifico que, em 24.05.2024 houve a prolação de sentença, concedendo a segurança à impetrante previamente à sessão de julgamento colegiado datado de 17.06.2024.

2. Não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.”
(TJMT – N.U 1025170-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026